Tribunal: TJSP
Processo: 2081396-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atraso de vôo
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Inconformismo contra decisão que determinou o comparecimento da parte autora em cartório para ratificar a procuração outorgada e o interesse no ajuizamento da ação. Matéria não constante do rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. Decisão em compasso com as orientações da CGJ e com o art. 139, VIII, do CPC. Excepcionalmente, em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação indenizatória. Inconformismo contra decisão que determinou o comparecimento da parte autora em cartório para ratificar a procuração outorgada e o interesse no ajuizamento da ação. Matéria não constante do rol do art. 1.015 do CPC. Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. Decisão em compasso com as orientações da CGJ e com o art. 139, VIII, do CPC. Excepcionalmente, em razão da pandemia mundial (COVID-19) e considerando que a alternativa apresentada pelo agravante não foi objeto de pronunciamento em primeiro grau, cabe ao juiz condutor do feito decidir sobre a melhor forma de efetivar a recomendação da CGJ. Decisão mantida. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081396-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante JEFERSON
LUIZ DE JESUS MATTOS, é agravado AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
2
VOTO No 9.274
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2081396-67.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI
AGRAVANTE: JEFERSON LUIZ DE JESUS MATTOS
AGRAVADA: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Ação
indenizatória. Inconformismo contra decisão que
determinou o comparecimento da parte autora em
cartório para ratificar a procuração outorgada e o
interesse no ajuizamento da ação. Matéria não
constante do rol do art. 1.015 do CPC.
Taxatividade mitigada. Tema 988/STJ. Decisão em
compasso com as orientações da CGJ e com o art.
139, VIII, do CPC. Excepcionalmente, em razão da
pandemia mundial (COVID-19) e considerando
que a alternativa apresentada pelo agravante não
foi objeto de pronunciamento em primeiro grau,
cabe ao juiz condutor do feito decidir sobre a
melhor forma de efetivar a recomendação da CGJ.
Decisão mantida. Recurso não provido, com
observação.
Cuida-se de agravo de instrumento não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
3
respondido (ré não citada) e bem processado por meio do qual o
agravante quer ver reformada a r. decisão digitalizada às fls. 42/43
que, nos autos de ação indenizatória, determinou o comparecimento
pessoal do autor para ratificação da procuração e declaração de
vontade de ajuizamento e processamento da demanda, no prazo de
quinze dias, sob pena de extinção. Sustenta, em síntese, que tal
exigência é descabida, em que não encontra enquadramento na
legislação vigente. Discorre sobre a impossibilidade de cumprir a
decisão atacada, tendo em vista a situação de pandemia ora
vivenciada. Afirma que a alternativa apresentada, de intimação por
carta precatória, também foi indeferida. Pede o provimento do
recurso, para que seja afastada a condição imposta e determinado o
regular prosseguimento do feito.
Recurso admitido com efeito suspensivo. Não
houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conheço do recurso, ainda que se trate de
hipótese não taxativamente elencada no rol do artigo 1.015, CPC,
diante do que decidido no Tema 988/STJ através dos REsp nos
1.704.520/MT, 1.696.396/MT, 1.712.231/MT, 1.707.066/MT e
1.717.213/MT, de que o mencionado rol do dispositivo legal do
diploma processual tem taxatividade mitigada e admite a
interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
4
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação, justamente a hipótese em apreço.
Passo ao mérito.
O autor, residente em Rondonópolis/MT,
ingressou com a presente demanda visando à indenização por danos
morais em razão de cancelamento e atraso de voo.
Atento à orientação da Corregedoria Geral de
Justiça, que tem recomendado aos Juízes de primeiro grau e
servidores cautela na análise do ajuizamento de ações como a
proposta, o douto Juiz a quo proferiu a decisão in verbis:
“Vistos. É sabido o ajuizamento mensal de
centenas de ações indenizatórias em face da
AZUL LINHAS AÉREAS nesta comarca de
Barueri, figurando no polo ativo de tais ações
pessoas físicas domiciliadas em diferentes
comarcas
do
país,
que
dispensam
a
prerrogativa legal de litigarem nos seus
domicílios, vez que a relação jurídica tratada
se submete ao Código de Defesa do
Consumidor, optando por ajuizar suas
demandas nesta comarca. Tal ajuizamento
predatório de demandas desta natureza,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
5
inclusive, já é objeto de apuração junto à
Corregedoria Geral da Justiça por meio do
NUMOPEDE
-
NÚCLEO
DE
MONITORAMENTO
DE
PERFIS
DE
DEMANDA
(Processo
2018/107227),
havendo
orientação
do
próprio
órgão
censório deste E. Tribunal para tomada de
cautela
quando
do
deferimento
do
processamento de tais ações (Comunicado
CG no 154/2020). Nesse contexto, a fim de
verificar a validade dos atos constitutivos que
acompanham a inicial, bem como atestar a
efetiva
intenção
da
parte
autora
no
ajuizamento da presente demanda, determino
que no prazo de emenda (art. 321 do Código
de Processo Civil) o patrono da parte autora
providencie o comparecimento pessoal da
parte ao cartório desta unidade jurisdicional
para ratificar a procuração outorgada ao
patrono que subscreve a petição inicial, bem
como declarar sua vontade inequívoca de
ajuizamento e processamento da presente
demanda. Aguarde-se o prazo concedido
(quinze dias) e, no silêncio ou não sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
6
atendida a determinação, tornem conclusos
para extinção (art. 485, I, do Código de
Processo Civil). Int.”
Inconformado, o autor interpôs o presente
recurso, requerendo o afastamento da condição que lhe foi imposta,
ao argumento de que não existe previsão legal para adoção da
medida.
Sem razão, contudo.
Ao contrário do afirmado pelo agravante, a
medida ora adotada, além de estar pautada em orientação da E.
Corregedoria Geral de Justiça, vem amparada no disposto no art.
139, VIII, do Código de Processo Civil.
As
recomendações
da
E.
CGJ
e
do
NUMOPEDE visam a obstar a atuação indevida de alguns
profissionais do direito e o impacto negativo na prestação
jurisdicional por meio de ações que, não raro, são processadas sem o
conhecimento da parte.
No caso, não se está a imputar conduta
fraudulenta ou má-fé ao patrono do agravante, mas, infelizmente,
devido a atuação nociva de alguns profissionais, impõe-se a adoção
de cautelas até àqueles que atuam de forma escorreita.
Por outro lado, faz-se importante anotar que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
7
cautela adotada reverterá em benefício do próprio agravante, sendo
certo que, de certa forma, a situação presente foi criada por ele
mesmo, na medida em que optou por ajuizar a demanda na comarca
de Barueri/SP, quando reside há mais de 1.300 km de distância.
Não se olvida da faculdade que lhe é
conferida pela lei no sentido de escolher o foro para ajuizamento da
demanda. Todavia, sua opção não pode servir de subterfúgio para se
esquivar dos chamados judiciais, pois, conforme já afirmado, o art.
139, VIII, do CPC permite ao Juiz determinar o comparecimento
pessoal das partes em Juízo.
No que tange à alegada pretensão de
expedição de carta precatória para tal fim, observa-se que, ao
contrário do alegado pelo agravante, não houve pronunciamento
judicial acerca da questão, o que impede o Colegiado de decidir
sobre o tema, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Não se olvida, por fim, que a situação
excepcional ora enfrentada em razão da pandemia mundial
(COVID-19) levou a suspensão de atendimento ao público nas
unidades judiciárias, possivelmente em todo o País. Assim, cabe ao
juiz condutor do feito decidir sobre a melhor forma de efetivar a
recomendação da E. CGC, considerando que, face à mencionada
excepcionalidade, a própria CGJ tem buscado “flexibilizar o que
pode e precisa ser flexibilizado; adaptar procedimentos; repensar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081396-67.2020.8.26.0000 -Voto no 9274
8
dinâmicas; harmonizar interesses”.1
É o que se observa.
Diante do exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso, com observação.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
1 http://www.tjsp.jus.br/Noticias/Noticia?codigoNoticia=60785&pagina=1